Tribunal: TCU
Processo: 002.075/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes em razão de irregularidades envolvendo contrato de financiamento da Eletrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1402/2020-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 2881/2020-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.1. do Acórdão 1402/2020-TCU-Plenário ; 9.1.2. nos termos do art. 20 da Lei 8.443/1992, considerar iliquidáveis as contas referentes aos srs. Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo e Ayrton José Ferreira Filho; 9.2 de acordo com o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, retificar a composição de débito desta TCE da seguinte forma ( Acórdão 2881/2020-TCU-Plenário ): - onde se lê: Data da ocorrência Valor (R$) 30/7/2005 13.097,55 30/7/2005 2.619,51 - leia-se: Data da ocorrência Valor (R$) 30/7/2005 13.097,49 30/7/2005 2.619,49 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.